Tribunal: TJDFT
Processo: 0735023-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. DESNECESSIDADE.
1. Quanto ao arrolamento sumário, admite-se, por expressa autorização do artigo 659, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal e de alvará sem o recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).
2. O novo regramento imposto pelo § 2o do artigo 659 do Código de Processo Civil excepciona a disposição do artigo 192 do Código Tributário Nacional, devendo a Fazenda Pública satisfazer seus créditos mediante procedimentos administrativos próprios.
3. Recurso não provido.